Tribunal: TJMT
Processo: 0018098-02.2015.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018098-02.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIRO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.388.751-76 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MATUSALEN NUNES ROSA - CPF: 051.215.161-00 (APELANTE), RAYANE EVELYN MENDES RODRIGUES (VÍTIMA), CAIRO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.388.751-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2º, II). PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS. PRIMEIRO APELANTE. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOBRE ELEMENTOS ESSENCIAIS DA NARRATIVA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DÚVIDA RAZOÁVEL INSUPERÁVEL. SEGUNDO APELANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL FIRME. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL EM CONTEXTO DE FUNDADA SUSPEITA DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E DO SEGUNDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), impondo ao primeiro apelante pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao segundo apelante pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

2.
Fatos relevantes:
(i)
subtração de aparelho celular da vítima mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo por dupla em motocicleta;
(ii)
abordagem policial em blitz durante operação “Cidade Segura” com apreensão de dois aparelhos celulares;
(iii)
reconhecimento pessoal firme e categórico de um dos réus pela vítima;
(iv)
contradições insuperáveis entre depoimentos policiais e declarações da vítima quanto às características do outro réu;
(v)
ausência de reconhecimento do condutor da motocicleta pela vítima.

3.
Requerimentos dos recursos: (
i
) absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, ilegalidade da busca pessoal ante ausência de fundada suspeita, e contradições nos depoimentos; e (
ii
) alteração da fração utilizada na agravante de reincidência do primeiro apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as contradições entre os depoimentos policiais e as declarações da vítima sobre elementos essenciais da narrativa acusatória geram dúvida razoável insuperável sobre a autoria delitiva;
(ii)
verificar se o reconhecimento pessoal realizado pela vítima é suficiente para sustentar a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios; e
(iii)
analisar a legalidade da busca pessoal realizada durante operação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As contradições objetivas entre as declarações da vítima e os depoimentos policiais sobre elementos essenciais da narrativa acusatória geram dúvida razoável insuperável.

6. A ausência de reconhecimento pela vítima, conjugada com contradições sobre características descritivas dos suspeitos e inexistência de prova material conectiva, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

7. O reconhecimento pessoal firme e seguro realizado pela vítima, quando permite a visualização das características físicas do agressor durante a abordagem criminosa, constitui prova robusta para sustentar a condenação criminal.

8. Os depoimentos harmônicos dos agentes policiais, desde que convergentes com os demais elementos probatórios e corroborados pela apreensão da
res furtiva
, são idôneos para fundamentar o édito condenatório.

9. A busca pessoal é legal quando realizada em contexto de fundada suspeita durante operação policial ostensiva, com informações recebidas via central de operações sobre delito recém-ocorrido.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido quanto ao primeiro apelante e desprovido quanto ao segundo.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.202.298/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor dos acusados
Cairo da Silva dos Santos
e
Matusalém Nunes Rosa
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0018098-02.2015.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), e impôs ao primeiro apelante a pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime fechado
, e
15 (quinze) dias-multa,
e ao segundo a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
.

Nas
razões recursais
,
a Defensoria Pública, em favor de
Cairo da Silva dos Santos
, postula o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal, em virtude de as medidas não terem sido precedidas por situação que indicasse fundada suspeita, notadamente porque a versão policial teria sido desmentida pela própria vítima.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, porquanto a própria vítima não teria reconhecido o apelante e os depoimentos policiais estariam isolados e contraditórios. Subsidiariamente, pugna pela redução da fração de aumento na segunda fase da dosimetria da pena em razão da agravante da reincidência (id. 321835866).

Quanto ao apelante
Matusalém Nunes Rosa
, pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a declaração da vítima, além de estar isolada, está em contradição com os relatos policiais (id. 312130873).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento dos
recursos (id
312130876 e id. 323149358
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos apelos (id. 324413364).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Cairo da Silva dos Santos
e
Matusalém Nunes Rosa
foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
No dia 20/07/2015, por volta das 19:30 horas, na Rua Tião do Retiro, Quadra 01, n.º 03, bairro Vila Rosa, nesta Capital, os acusados, em unidade de desígnios entre si e mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular Asus, avaliado indiretamente no montante de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), da vítima Rayane Evelyn Mendes Rodrigues.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos fatos os denunciados, a bordo de uma motocicleta pilotada por Cairo, abordaram a vítima Rayane em frente à residência de seu vizinho, anunciaram o assalto e subtraíram um aparelho celular após Matusalem ameaçar a vítima simulando portar arma de fogo. Ato contínuo, os meliantes empreenderam fuga do local.

Logo na sequência, num bloqueio policial em frente ao SESI PAPA, os policiais realizaram a abordagem dos denunciados que estavam na motocicleta Honda CG 125 Fan, cor preta, placas NJE4093, sendo encontrados dois aparelhos celulares no bolso do denunciado MATUSALÉM que, indagado sobre os aparelhos, afirmou que um seria de sua propriedade e outro de seu tio.

Desconfiados, os policiais abriram a agenda do telefone e entraram em contato com a mãe da ofendida, sendo informados por ela que Rayane havia sido vítima de Roubo. Na ocasião, os réus foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia
”
. (id. 312130858 - Pág. 5-7).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante
Cairo da Silva dos Santos
foi condenado à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo, e o apelante
Matusalém Nunes Rosa
foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1 Ausência de provas da autoria do crime de roubo quanto ao apelante Cairo da Silva dos Santos

A defesa postula a absolvição do apelante
Cairo da Silva dos Santos
por insuficiência probatória, em virtude de a vítima não o ter reconhecido como autor do delito, além de nenhum objeto produto do crime ter sido encontrado em sua posse.

Aduz que existem contradições insuperáveis entre os depoimentos policiais e as declarações da vítima quanto ao uso de colete de mototaxista, à cor do capacete e ao acionamento da guarnição policial, além de sustentar que a abordagem policial foi ilegal por basear-se exclusivamente em antecedentes criminais.

Subsidiariamente, pugna pela redução da fração de aumento na segunda fase da dosimetria da pena em razão da agravante da reincidência, que teria sido fixada em patamar desproporcional de 1/3 (um terço) quando deveria ser aplicada a fração de 1/6.

O pleito deve ser acolhido.

O crime de roubo encontra-se previsto no art. 157 do Código Penal, o qual tem como núcleo do tipo a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência, caracterizando-se pela inversão forçada da posse do bem em favor do agente ou de terceiro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita.

Para a configuração do crime de roubo praticado em concurso de agentes, é indispensável não apenas a comprovação da materialidade delitiva, mas também a demonstração inequívoca da participação de cada acusado na empreitada criminosa, com a necessária comprovação do vínculo subjetivo, isto é, a consciência e vontade de colaborar para o resultado delituoso.

Nos crimes contra o patrimônio, praticados geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume posição de destaque no conjunto probatório, sobretudo quando descreve com firmeza e segurança a dinâmica dos fatos.

Justamente por essa razão, quando a vítima nega categoricamente elementos essenciais da narrativa acusatória ou quando suas declarações contradizem frontalmente a versão policial, essas contradições assumem especial relevância na valoração probatória. Logo, deve prevalecer a palavra da vítima sobre depoimentos policiais que não encontram respaldo em outros elementos dos autos.

De igual modo, apesar de os depoimentos dos agentes policiais serem revestidos de credibilidade, devem estar em harmonia com os demais elementos dos autos, de modo que se apresentarem contradições internas ou forem frontalmente desmentidos pela vítima em aspectos essenciais da narrativa acusatória, não podem sustentar decreto condenatório.

Cumpre, ainda, destacar que, conforme estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal, a sentença condenatória não pode ser lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, salvo quanto às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Contudo, não há óbice à utilização de elementos da fase investigativa quando estes são corroborados por prova judicializada, o que não ocorreu no presente caso, em virtude da contradição existente entre a versão policial e as declarações judiciais da vítima.

Os policiais militares
José Aparecido Dias Rocha
e
Thiego Carlos Silva Oliveira
prestaram depoimentos em duas fases distintas da persecução penal.

Em sede policial, logo após a prisão em flagrante, ambos declararam que estavam realizando bloqueio policial durante a operação denominada “Cidade Segura” quando abordaram os acusados em fiscalização rotineira de trânsito, e que, durante a fiscalização, localizaram aparelhos celulares.

Relataram que durante a busca pessoal, foram encontrados com o acusado
Matusalém
02 (dois) aparelhos celulares, um da marca
Samsung
e outro da marca
Asus
. Questionado sobre a origem dos objetos,
Matusalém
afirmou que o Samsung pertencia a ele e o
Asus
a seu tio, porém, ao verificar a agenda deste último telefone, foi constatado que havia contato com a mãe de uma vítima, a qual relatou que o celular era de sua filha e havia sido roubado em frente à sua residência. Informaram que, diante da confirmação, foi dada voz de prisão aos suspeitos, ocasião em que
Matusalém
tentou fugir.

Por fim, afirmaram que a vítima reconheceu o acusado
Matusalém
como o autor que a abordou e subtraiu o aparelho celular e quanto ao réu
Cairo
, a ofendida reconheceu apenas o capacete rosa que ele utilizava como o usado durante o fato (id. 312130858 - Pág. 11-14).

Em juízo, os policiais confirmaram os depoimentos prestados na fase investigativa, acrescentando que durante a blitz na operação “Cidade Segura”, receberam a informação, via rádio, da ocorrência de um roubo, o que motivaram a abordagem dos apelantes (id. 312130853 e 312130856).

A vítima
Rayane Evelyn Mendes Rodrigues
, por sua vez, em seu depoimento prestado na fase policial, no mesmo dia dos fatos, declarou expressamente que nenhum dos assaltantes vestia colete de mototaxista e não fez qualquer menção quanto à cor do capacete dos assaltantes (id. 312130858 - Pág. 15-16).

Em juízo, a vítima manteve integralmente sua versão anterior, confirmando que não viu se o condutor da motocicleta estava usando roupa de mototaxista e que não reparou na cor do capacete utilizado pelos assaltantes (id. 312130855).

Diante desse quadro, o cotejo entre as declarações da vítima e os depoimentos policiais revela contradições objetivas, graves e insuperáveis, como o fato de a vítima ter afirmado que não reparou nas vestimentas dos acusados, tampouco na cor do capacete utilizado pelo condutor do veículo.

Essas contradições não dizem respeito a detalhes secundários ou periféricos, mas sim a elementos nucleares da narrativa acusatória que fundamentaram a imputação da autoria delitiva.

Nessa linha, é forçoso reconhecer que a circunstância de
Cairo
ter sido encontrado pilotando motocicleta em companhia de pessoa portando objeto de origem duvidosa não constitui, isoladamente, prova suficiente de participação criminosa.

Logo, denota-se que a condenação se baseou essencialmente na presunção de que, por estar conduzindo o veículo, teria necessariamente aderido ao propósito delitivo do passageiro. Contudo, presunções não se prestam a fundamentar decreto condenatório em matéria criminal.

Desse modo, a ausência de reconhecimento pela vítima, somada às contradições sobre características descritivas dos suspeitos e à inexistência de prova material conectiva, gera dúvida razoável insuperável sobre sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
impõe-se quando o conjunto probatório não alcança o grau de certeza necessário para o decreto condenatório.

Face ao exposto, é o caso de prover a apelação para absolver o réu
Cairo da Silva dos Santos
da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pleito de redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena em razão da agravante da reincidência, ante a perda superveniente do objeto.

1.2. Prova da materialidade e autoria do crime de roubo quanto ao réu Matusalen Nunes Rosa

A defesa do apelante
Matusalen Nunes Rosa
postula, igualmente, a sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório.

Argumenta, em síntese, que as provas são precárias e contraditórias, notadamente porque a vítima não teria acionado diretamente a Polícia Militar, além de existirem divergências nos relatos dos policiais quanto às circunstâncias da prisão em flagrante delito.

Sem razão.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial n. 2015.206416 (id. 312130858 - Pág. 29-31), auto de prisão em flagrante delito (id. 312130858 - Pág. 9), termo de entrega do aparelho celular subtraído (id. 312130858 - Pág. 34), auto de avaliação indireta do bem (id. 312130858 - Pág. 44).

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório angariado aos autos demonstra de forma inequívoca a participação do apelante na empreitada criminosa.

A vítima Rayane
Evelyn Mendes Rodrigues
, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que estava sentada em frente à casa de seu vizinho quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos que chegaram em uma motocicleta, momento em que a pessoa que estava na garupa, com as mãos embaixo da camisa simulando portar arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho celular, causando-lhe intenso temor.

Esclareceu que a pessoa que desembarcou da motocicleta e proferiu as ameaças estava com o rosto à mostra, permitindo-lhe visualizar suas características físicas, enquanto o condutor da motocicleta permaneceu com o capacete e olhando para frente, o que impossibilitou a visualização de seu rosto.

Afirmou que, posteriormente, foi contatada pela Polícia Militar, que informou ter localizado 02 (duas) pessoas na posse de seu aparelho celular, ocasião em que compareceu à unidade policial e reconheceu pessoalmente o apelante
Matusalen
como o autor das ameaças e da subtração do bem (id. 312130858 - Pág. 19).

O reconhecimento realizado pela vítima em relação ao apelante
Matusalen
mostrou-se firme, seguro e categórico, não apresentando qualquer hesitação ao indicá-lo como o autor do crime, circunstância que confere especial robustez ao conjunto probatório, notadamente porque pôde visualizar o rosto do réu durante a abordagem criminosa.

Os depoimentos dos policiais militares
José Aparecido Dias Rocha
e
Thiego Carlos Silva Oliveira
corroboram a versão apresentada pela vítima, demonstrando a coerência e harmonia entre os elementos probatórios.

O policial militar
José Aparecido Dias Rocha
relatou, em juízo, que recebeu informações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública acerca de um roubo praticado por 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta, determinando-lhe que procedesse à abordagem dos suspeitos em razão das características repassadas pela central de operações. Esclareceu que, em virtude das informações recebidas, realizou a abordagem dos apelantes
Matusalen
e
Cairo
, que trafegavam juntos em uma motocicleta Honda CG 125 Fan de cor preta, poucos minutos após a prática do delito.

Narrou que, ao realizar a revista pessoal, localizou 02 (dois) aparelhos celulares no bolso do apelante
Matusalen
, e que, indagado sobre a procedência dos aparelhos, o acusado afirmou que um pertencia a ele e outro ao seu tio. Explicou que, desconfiados da versão apresentada, os policiais acessaram 01 (um) dos aparelhos celulares e entraram em contato com a pessoa cujo número estava registrado, descobrindo tratar-se da mãe da vítima
Rayane
, que informou que sua filha tinha sido roubada momentos antes (id. 312130853).

O policial militar
Thiego Carlos Silva Oliveira
prestou declarações harmônicas ao relatado por seu colega, confirmando as circunstâncias da abordagem dos acusados em blitz policial, a localização do aparelho celular no bolso do apelante
Matusalen
e o posterior contato com a mãe da vítima. Esclareceu que, após o contato telefônico, a vítima compareceu à Delegacia e reconheceu pessoalmente o apelante
Matusalen
como o autor do delito, identificando também o aparelho celular como sendo de sua propriedade (id. 312130856).

Os relatos dos agentes policiais revelam-se coerentes, harmônicos e convergentes, não havendo contradições substanciais capazes de macular a credibilidade dos depoimentos ou de suscitar dúvida razoável acerca da participação dos apelantes no delito.

As alegadas divergências suscitadas pela defesa de
Matusalen
quanto à existência ou não de acionamento direto da vítima ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública não possuem o condão de infirmar o conjunto probatório, porquanto se trata de detalhes secundários que não afetam o núcleo essencial dos fatos, qual seja, a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, é plenamente plausível que a informação tenha sido repassada à central de operações por terceira pessoa, como familiar ou vizinho da vítima, ou mesmo que os policiais tenham recebido a informação de forma imprecisa, sem que isso configure contradição capaz de comprometer a validade dos depoimentos ou de abalar a certeza quanto à autoria delitiva.

Ademais, no que tange à tese de ilegalidade da busca pessoal, arguida pela defesa, não se verifica qualquer nulidade, pois os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos ao demonstrar que a abordagem dos apelantes ocorreu em um contexto de fundada suspeita, em observância ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Isso porque, a guarnição realizava blitz policial (Operação Impacto) em região com histórico de roubos praticados por duplas em motocicletas e, minutos após o crime, conforme exposto, recebeu informações via central de operações sobre o delito recém-ocorrido e as características dos suspeitos. Logo, a conjugação da atividade de policiamento ostensivo com a
notitia criminis
e a apreensão imediata da
res furtiva
configurou o
standard
probatório mínimo exigido para a realização da busca, o que afasta a alegação de ausência de justa causa ou de violação de direitos.

A versão defensiva apresentada por
Matusalen
, de que teria simplesmente encontrado o aparelho celular na rua, mostra-se inverossímil e divorciada do contexto probatório, não encontrando qualquer respaldo nos elementos colhidos durante a instrução processual.

De fato, se a versão do apelante fosse verdadeira, seria razoável supor que tivesse tentado localizar o proprietário do aparelho ou o entregado às autoridades policiais quando da abordagem, conduta não observada na hipótese dos autos, reforçando a sua participação na subtração do bem.

Diante do exposto, não há falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
em relação ao apelante
Matusalém Nunes Rosa
, porquanto, em relação a ele, o conjunto de provas mostra-se robusto, coerente e harmônico, demonstrando de forma inequívoca a execução do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes descrito na denúncia.

Logo, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Cairo da Silva dos Santos
, para absolvê-lo do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II),

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
nego provimento
ao apelo interposto pelo acusado
Matusalém Nunes Rosa
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025